Tribunal: TJMT
Processo: 1020655-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020655-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA BENEDETI MACHADO - CPF: 036.089.501-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 018.656.131-85 (AGRAVANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO FINAL INCOMPATÍVEL COM A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravante (indenização por danos morais e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência pretendido, de fornecimento de carro reserva até a restituição do valor pago no contrato de financiamento.

III - Aliado a isso, o caso não revela a urgência exigida, tendo em conta que a liminar de busca e apreensão foi efetivada em março de 2020 e o autor distribuiu a ação tão somente em julho de 2021, ou seja, depois de um ano e quatro meses do cumprimento da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO BUSCARIOL DE CARVALHO JÚNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, de n. 1004800-28.2021.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, indeferiu o pedido liminar consistente no fornecimento de um veículo reserva ao agravante até a restituição integral do valor pago no contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes ou a devolução do bem apreendido.

Para tanto, o agravante narra que, apesar de não ter sido constituído em mora e tendo realizado diversos pagamentos mediante débito em conta corrente, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão.

Alega que a manutenção da decisão agravada lhe causará danos irreparáveis, com o risco de perder o emprego, uma vez que utiliza do veículo para trabalhar e transportar sua família.

Insiste que há fundado risco ao resultado útil do processo, uma vez que o bem encontra-se na posse do Agravado, não se sabendo do seu atual paradeiro e da suas condições de guarda, podendo estar exposto ao sol e chuva constantemente.

Liminar de efeito ativo não concedida. (ID. 148282189)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 151279666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar consistente no fornecimento de um veículo reserva ao agravante até a restituição integral do valor pago no contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes ou a devolução do bem apreendido.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Na hipótese, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Isso porque, a pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravante (indenização por danos morais e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência pretendido, de fornecimento de carro reserva até a restituição do valor pago no contrato de financiamento.

Desse modo, sendo o pedido principal do autor, ora agravante, a restituição da quantia paga e não a substituição do veículo por outro da mesma espécie, conforme faculta o artigo 18, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, não há como antecipar uma tutela final que não poderá ser confirmada.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de coisa móvel – Indeferimento de tutela de urgência voltada ao fornecimento de carro reserva – Inconformismo da autora – Não cabimento – Alegado vício redibitório –
Pretensão à devolução do valor pago com desfazimento do negócio - Tutela requerida para obrigar a ré a fornecer carro reserva - Impossibilidade - Fornecimento de carro reserva é pedido incompatível com a restituição do preço – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC
- Precedente desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido
.” (TJ-SP - AI: 22352984020208260000 SP 2235298-40.2020.8.26.0000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA). INSURGÊNCIA DO RÉU ALEGANDO A IMPOSSIBILIDADE DE SER DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM CONTEÚDO DIVERSO DA PRETENSÃO FINAL DE MÉRITO. ACOLHIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE DEVE TER CORRESPONDÊNCIA AO DIREITO BUSCADO AO FINAL DA DEMANDA.
PRETENSÃO AUTORAL EMBASADA NA ALEGAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO QUE É DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, OPTANDO POR UMA DA ALTERNATIVAS PREVISTAS. ARTIGO 18, § 1º DO CDC. TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA E DEFERIDA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO COM DEFEITO POR "CARRO RESERVA". INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJ-PR - AI: 00484915620198160000 PR 0048491-56.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 30/03/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020) (g.n.)

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo,
a liminar de busca e apreensão foi efetivada em março de 2020 e o autor distribuiu a ação tão somente em julho de 2021, ou seja, depois de um ano e quatro meses do cumprimento da medida, o que esvazia a alegação de urgência da medida.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022